Tribunal: STF
Processo: RE 70478
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-12-07
Data de publicação: 1972-12-07

Ementa:
1. Impôsto sôbre circulação de mercadorias. Madeira serrada que se destine à exportação para outro país. Isenção dêste impôsto.
2. Aplicação do Ato Complementar n.35/67, art. 7º, § 2º, I.
3. Precedentes do STF.
4. Recurso extraordinário provido.